Tribunal: TJES
Processo: 0003826-27.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003826-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO FABIANO SIQUEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 – Constatando-se a presença de vícios de omissão, devem os aclaratórios ser acolhidos para que se proceda às devidas correções. 2. Embargos Acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
DIEGO FABIANO SIQUEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso defensivo.

O embargante sustenta que não foram arbitrados honorários de atuação como advogado dativo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003826-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO FABIANO SIQUEIRA, DIEGO FABIANO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração por
DIEGO FABIANO SIQUEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEMIABERTO.
1. A pena foi fixada em primeiro grau com insuficiente fundamentação na valoração e fixação da pena-base, maculando o ordenamento em seu art. 68 do Código Penal. Recursos Providos. 2. Alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, em razão do ajuste na dosimetria da pena.

Inicialmente, verifico a juntada da irresignação no id. 12812789, que a recebo como Embargos de Declaração.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que apesar de acolher a tese defensiva, apenas fixou os honorários de atuação como advogado dativo de uma das partes.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, apesar de não haver pedido de arbitramento de honorários advocatícios no recurso de apelação interposto às fls. 262/268, o causídico atuou confeccionando a peça processual.

Assim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Thiago Ferreira de Medeiros, OAB/ES 38.843.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração.